Tribunal: TJES
Processo: 5001146-47.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001146-47.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAYTON SILVA FALCAO e outros
RECORRIDO: GUTEMBERG FERNANDES FONSECA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, conheço do recurso interposto, já que presentes os requisitos de admissibilidade, ao tempo em que, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, inclusive pelo próprio objeto da demanda, lhe defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

A pretensão recursal deduzida pela parte autora está adstrita a dois pontos. A exclusão, dentro do pedido contraposto, dos valores decorrentes das despesas condominiais do imóvel, e a majoração do pleito de indenização por danos morais.

Com relação ao primeiro pleito, sem maiores delongas, entendo que não razão assiste à parte recorrente. O recorrido, malgrado o inadimplemento confessado das parcelas dos aluguéis mensais, fez qualquer cobrança a título e taxas condominiais em aberto.

Ao que parece, a parte recorrente não se deu ao trabalho de verificar que o valor cobrado a título de inadimplemento versa unicamente aos valores dos aluguéis vencidos e na importância que foi contratada.

No caso, em sua inicial, a parte autora reconhece que estava inadimplente com relação aos valores dos aluguéis mensais contratuais, nada falando sobre as demais despesa.

Assim, sobressai a obrigação de cobrança das parcelas o aluguel em aberto entre os meses de dezembro de 2019 e maio de 2020, 06 meses, com o aluguel mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), totalizando a importância de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), além das despesas de energia comprovadas que totalizam R$ 755,57 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), alcançando um valor final de R$ 8.555,57 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

E mais, apesar de afirmar a quitação, ainda que com atraso, das parcelas de energia, a parte recorrente nada prova neste sentido, devendo se mantida a sentença neste particular.

No que se refere a majoração da verba de indenização por danos morais, melhor sorte não alcança a parte recorrente. Na verdade, o valor fixado pela sentença de piso atende perfeitamente aos critérios e parâmetros utilizados por esta Turma Recursal na fixação de tal verba, não podendo ser utilizada como uma forma de tentar eximir-se da sua obrigação originária contratualmente firmado com a parte recorrida.

Por certo, o abuso no exercício de direito por parte do recorrido já foi objeto de reconhecimento da sentença, inclusive, foi objeto da compensação com critérios adequados, mas isso não afasta a inadimplência contratual por parte do recorrente e nem será, por via reflexa, incentivada por este Relator.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, este fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada, porém, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.